Tribunal: TJBA
Processo: 8134656-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134656-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores cobrados indevidamente, em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se a instituição financeira comprovou a relação contratual que originou o débito, bem como se estão presentes os requisitos para afastar a condenação por danos morais ou reduzir o valor arbitrado.

III. Razões de decidir:

3. Não havendo prova de contratação válida entre as partes, configura-se falha na prestação do serviço, sendo ilícita a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, aplicando-se o entendimento pacífico do STJ de que a negativação indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de comprovação de prejuízo concreto. O valor fixado na origem (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Conclusão:

Apelação conhecida e desprovida.
Sentença mantida em todos os seus termos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8134656-65.2022.8.05.0001
,
em que figura como Apelante CESAR AUGUSTO DOS SANTOS ALVES

e, como Apelado, o
BANCO DO BRASIL S/A.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11